Tribunal: TJMT
Processo: 1019294-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019294-09.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.
Agravante: Anselmo Eduardo Montoro
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Anselmo Eduardo Montoro contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambienta da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1011043-90.2021.8.11.0003, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao demandado:
“a) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;
b) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;
c) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;
d) Providenciar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), o qual deverá ser devidamente protocolizado perante o órgão ambiental (SEMA), bem como o projeto de compensação de danos do que não for possível reparar, devendo observar os itens 3.3; 3.3.1; 3.3.2 da petição inicial quando da elaboração do Projeto.
Em acréscimo, determinou também fosse oficiado “ao Cartório de registro de imóveis desta comarca solicitando a averbação desta ação na matrícula da propriedade, encaminhando em seguida uma cópia desta ao Juízo para juntada aos Autos”. Ao fim, fixou multa única de “R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento de CADA UMA das alíneas acima elencadas (a,b,c,d)”.
Inconformada, a agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos de mister à concessão da tutela de urgência postulada pelo Ministério Público. Destaca que o imóvel se encontra regularizado em conformidade com os dispositivos legais e regulamentares regentes da matéria.
Em relação à medida de elaboração imediata no PRADA, assinala que “a condição de ‘validado’ do SIMCAR do imóvel rural significa que não foi ‘detectado passivo de reserva legal, preservação permanente e/ou uso restrito’”, sem perder de vista também constar como “aprovadas” a Área de Preservação Permanente, Área de Uso restrito e Área de Reserva Legal do imóvel. Subsidiariamente, pondera ser inexequível o estabelecimento do prazo de 90 (noventa) dias para a elaboração do PRADA, considerada a burocracia e os trâmites necessários junto à SEMA/MT.
Em relação à ordem para “não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal”, argumenta possuir “APF (Autorização Provisória de Funcionamento), documento público, emitido pelo Governo Estadual, através de seu órgão ambiental, que garante ao Agravante o direito de desempenhar a atividade de agricultura na propriedade até 31/12/2021 (validade), dotado, portanto, de presunção de legitimidade e veracidade”. Nessa medida, “A simples oposição do MP não tem o condão de impedir o uso do imóvel. O MP não pode impor ao particular o ônus onde sequer o órgão ambiental impôs, aplicando-lhe medidas que impossibilitem o pleno uso do bem”.
Acrescenta que “o desmate aludido na inicial ocorreu no ano de 2015. Daí já se constata que a urgência não está caracterizada, pois não há notícias ou mesmo indícios de que o Agravante, no presente momento, esteja realizando práticas ilegais na propriedade”.
Quanto à “averbação da demanda na matrícula do imóvel”, propala inexistir motivo para a prática do ato, dada a inexistência de passivos ambientais, bem como não haver previsão legal para tanto.
Com fulcro em tais argumentos, pugna pelo deferimento de medida liminar para revogar “as ordens determinadas pelo Juízo a quo a seguir elencadas: i) averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel; ii) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, §2° do Decreto Estadual n° 262/2019; iii) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; iv) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; v) Providenciar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), o qual deverá ser devidamente protocolizado perante o órgão ambiental”, medida que almeja ver confirmada em sede de mérito.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Do exame do acervo coligido observo que restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, antecipar, embora parcialmente, os efeitos da tutela recursal.
De início, cumpre assinalar que fogem do espectro deste agravo de instrumento os argumentos a firmarem a inexistência de dano ou de nexo causal, bem como a regularidade das operações exercidas pela recorrente. Isso porque a discussão acerca da autoria do suposto ilícito e da (i)legitimidade da atuação da agravante demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na insurgência não comporta exame nesta via estreita do pedido liminar, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que aos réus será assegurado o efetivo contraditório.
Eis o teor da decisão agravada, nos pontos em que fundamenta as medidas ora atacadas:
“(...)
DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
No tocante ao pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e para determinar a averbação desta ação na matrícula, entendo que merece deferimento.
Tal medida mostra-se necessária para que eventualmente terceiros interessados na aquisição do imóvel tenham conhecimento da situação, porquanto, se ao final houver condenação, a obrigação de reparação dos danos ambientais tornar-se-á obrigação propter rem, que seguirá com o imóvel independentemente de o futuro proprietário ter sido ou não o causador do dano.
A jurisprudência reconhece que a medida busca dar publicidade a terceiros acerca da existência de ação judicial sobre o imóvel:
(...)
Desta forma, DEFIRO O POSTULADO RETRO E DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA SOLICITANDO A AVERBAÇÃO DESTA AÇÃO NA MATRÍCULA DA PROPRIEDADE, encaminhando em seguida uma cópia desta ao Juízo para juntada aos Autos.
DAS MEDIDAS AMBIENTAIS REQUERIDAS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA:
A parte autora, baseando-se nos princípios da prevenção, da precaução e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da própria natureza do dano ambiental, requereu medidas cautelares com o intuito de fazer cessar e evitar a degradação ambiental, bem como recuperar a área objeto do desmatamento.
Nos moldes do art. 300 do CPC, entendo que há probabilidade do direito consubstanciada nos documentos de autuação lavrados pela SEMA, quais sejam: Auto de Infração no: 20043260; Termo de Embargo/Interdição no: 20044177; Notificação no 20042177; Relatório Técnico n. 259/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020.
No que diz respeito ao segundo requisito cumulativo (periculum in mora), considero plenamente evidenciada a ocorrência da supressão de vegetação, sendo que no presente caso, o perigo de dano decorre da natureza do bem jurídico tutelado, que é a proteção ao meio ambiente equilibrado, de status constitucional.
Assim, o dano ambiental por ser complexo, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, devendo atuar de forma preventiva e repressiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer outro tipo de ameaça e buscando a recuperação ambiental da área degradada.
A jurisprudência é pacífica em relação a possibilidade de, em sede de tutela, fixação de obrigações de não fazer: (...)
Quanto à elaboração, apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), entendo que o pedido também merece prosperar.
Isto porque, em homenagem ao princípio da reparação integral do dano ambiental, a recuperação do meio ambiente deve ser a mais completa possível, sendo que o PRAD, neste caso, tem por objetivo apresentar as diretrizes para a recuperação da área degradada, desenvolvendo medidas de minimização do dano e recuperação ambiental das áreas desmatadas.
Vejamos a jurisprudência de Tribunal de Justiça: (...)
Desta forma, atendidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil c/c artigo 12 da Lei 7.347/85, DEFIRO as medidas requeridas em sede de tutela (...)” (sic).
Com efeito, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRADA ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível. Ademais, como o suposto desmatamento ilegal teria ocorrido nos idos de 2015, sendo o auto de infração lavrado apenas em 2020, fica de todo enfraquecido o periculum in mora ventilado pelo autor na origem.
Em relação às medidas “a” (Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3o, § 2o do Decreto Estadual n° 262/2019), “b” (Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental) e “c” (Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas), observa-se que se referem a provimentos decorrentes do próprio texto legal.
Ora, não realizar o uso de áreas irregulares e não promover desmatamentos não autorizados são medidas já impostas a todos os proprietários e possuidores de imóveis rurais pela própria legislação de regência da matéria.
Como o agravante afirma possuir CAR validado, Autorização Provisória de Funcionamento válida até 31/12/2021 e Autorização para Desmatamento válida até 30/09/2023, não haveria incompatibilidade com as medidas. Em verdade, a punição civil do proprietário/possuidor do imóvel só virá de ocorrer caso seja demonstrada a infração das normas legais. Respeitados os atos administrativos que delimitaram a área passível de utilização alternativa, inexiste responsabilidade civil ambiental. O objetivo da demanda é justamente apurar se o réu teria excedido os lindes dos atos administrativos que lhe autorizam a exploração da área.
Por fim, a averbação da demanda à margem da matrícula do imóvel traduz simples medida de publicidade direcionada à proteção de terceiros de boa-fé. Não restringe em nenhuma medida o uso da propriedade ou mesmo acarreta danos ao réu. O argumento de que tal medida seria ilegítima porque não há passivos ambientais a serem recuperados foge do espectro do agravo de instrumento. Isso porque a discussão acerca da autoria do suposto ilícito e da (i)legitimidade da atuação da recorrente demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na insurgência não comporta exame nesta via, sobretudo em sede liminar, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que ao(s) réu(s) será assegurado o efetivo contraditório.
Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo a este recurso e sobrestar tão somente o item “d” da decisão atacada (Providenciar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação da Área Degradada [PRAD] ...).
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado